Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. ACÓRDÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. As contrarrazões a recurso de apelação não constituem o meio processual adequado para exercer pedido de reforma da sentença.
2. Como o recurso especial interposto nos autos da ação principal não tem efeito suspensivo, é certo que o título executivo judicial é executável, cabendo o cumprimento provisório, nos termos do art. 520 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.